Tribunal: STF
Processo: HC 185202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 556.522/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 17/10/2019, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 9, fl. 2):
    Habeas Corpus - Tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006) - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva - Descabimento - Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado a hediondo - tráfico de drogas) - Expressiva quantidade de droga aprendida [345,3g (trezentos e quarenta e cinco gramas e três decigramas) de “maconha”, acondicionada em 01 (um) “tijolo” e outras 23 (vinte e três) porções individualizadas], além de petrechos correlatos (facas, isqueiros, balança de precisão e rolo de plástico filme) e R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, forte indicativo de que, juntamente com os demais corréus, se dedica ao comércio espúrio de drogas, corroborando, ainda, com os exatos termos da denúncia anônima que culminou nas prisões em flagrante delito - Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da seguinte ementa (Doc. 10, fls. 1-2):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO MAJORADOS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga localizada – 345,3g de maconha –, o que, somado ao envolvimento de menor na prática delitiva, bem como à apreensão de dinheiro, balança de precisão e apetrechos utilizados na disseminação de entorpecentes, demonstram o risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva, pois baseada na gravidade abstrata do delito e na existência de antecedentes criminais existentes em nome de outros detidos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos (Doc. 10, fls. 5-13):
    [...]
    Busca-se no presente writ a revogação da custódia cautelar da paciente. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decidiu por convertê-la em preventiva: 
    [...] Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deve relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Observo, ainda, que os delitos supostamente praticados pelos investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) autorizam a prisão preventiva, ou seja, referem-se a delitos dolosos punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 anos (art. 313, I do CPP). Além disso, a reincidência também autoriza a conversão em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Assim, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 40/41) e o Laudo de Constatação (fls. 43/44) comprovam a apreensão da droga com os investigados. Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação dos investigados na prática do tráfico de drogas. Em relação aos requisitos cautelares, os investigados João Vitor e Maicon são reincidentes (fls. 57/58 e 61/62) e se envolveram na prática de delitos equiparados aos hediondos (art. 5°, XLIII da CF, art. 2°, caput da Lei n° 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. Portanto, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a grande quantidade encontrada (massa bruta 396,1 gramas), bem como pelo envolvimento de adolescente, pela organização de várias pessoas em concurso, pela reincidência dos investigados João Vitor e Maicon. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6° do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP) (fls. 35/36). 
    O Tribunal estadual, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada da paciente nos seguintes termos:
    A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação criminal e instrução processual penal. 
    Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. em 06/03/2003). 
    Na estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso em apreço, embora o paciente seja primário e não registre antecedentes criminais (fl. 55 dos autos originários), de acordo com as provas até então existentes nos autos ele foi flagrado juntamente com outras 03 (três) pessoas, dentre elas um adolescente, guardando consigo expressiva quantidade de drogas [345,3g (trezentos e quarenta e cinco gramas e três decigramas) de “maconha”, acondicionada em 01 (um) “tijolo” e outras 23 (vinte e três) porções individualizadas], além de petrechos correlatos (facas, isqueiros, balança de precisão e rolo de plástico filme) e R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, forte indicativo de que, juntamente com os demais corréus, se dedica ao comércio espúrio de drogas, corroborando, ainda, com os exatos termos da denúncia anônima que culminou nas prisões em flagrante delito. 
    Além disso, ao ser interrogado na delegacia de polícia o paciente optou por permanecer em silêncio (fl. 05 dos autos originários), atitude esta que, embora reflita um direito constitucional, não condiz com a postura daquele que, se inocente fosse, estaria padecendo tamanha injustiça. 
    E, como bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz da causa, “(...) a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a grande quantidade encontrada (massa bruta 396,1 gramas), bem como pelo envolvimento de adolescente, pela organização de várias pessoas em concurso, pela reincidência dos investigados João Vitor e Maicon” (sic) (fls. 67/68 dos autos originários). 
    Assim sendo, as circunstâncias do flagrante indicam ser o caso de manutenção da prisão preventiva, a qual foi determinada por decisão fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado a hediondo tráfico de drogas). Não se pode assegurar que o paciente não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar futura aplicação da lei penal. 
    Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento (fls. 115/117). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga localizada – 345,3g de maconha –, o que, somado ao envolvimento de menor na prática delitiva, bem como à apreensão de dinheiro, balança de precisão e apetrechos utilizados na disseminação de entorpecentes, demonstram o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: [...].
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: [...].
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    [...].
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    De se ver, portanto, que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pela quantidade de droga localizada – 345,3g de maconha, assim como pela apreensão de petrechos ligados ao comércio da substância (balança de precisão e embalagens plásticas). Ainda, há o registro de participação de um adolescente na prática delitiva. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 
    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente